Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703480-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ARAUJO CAMELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMANDA ARAUJO CAMELO DE OLIVEIRA. Na origem, AMANDA ARAUJO CAMELO DE OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS alegando, em síntese, que se submeteu ao concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital n. 01/2022. Na prova aplicada, constou questão de português versando sobre figuras de linguagem, que não constava no edital. Recorreu administrativamente, mas o recurso foi indeferido e a questão. Aduz que, a despeito da questão acima, foi habilitada para a correção da prova subjetiva, mas que, em razão de erro grosseiro, sofreu decote de 10 pontos na nota. Destaca que a correção da sua prova sofreu erro teratológico, pois a Banca desconsiderou existência de pedido incidental em mandado de segurança. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que lhe seja assegurada a pontuação de 1 ponto a mais, perfazendo um total de 44 (quarenta e quatro) pontos na prova objetiva, e que seja considerada a correta pontuação da prova discursiva, de modo que lhe seja assegurada a pontuação integral dos itens 1, 2 e 3 do gabarito da mencionada questão, perfazendo um total de 10,00 (dez) pontos, passando de 17,00 (dezessete) para 27,00 (vinte e sete) pontos; subsidiariamente, pede a atribuição de pontuação proporcional para a sua resposta na prova discursiva. A almejada tutela antecipada foi indeferida. Daí o agravo de instrumento reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial, e pugnando pela antecipação da tutela recursal, nos moldes pretendidos na ação originária. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por AMANDA ARAÚJO CAMÊLO DE OLIVEIRA em face de FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, com pedido de tutela provisória de urgência. A autora narra que se submeteu ao concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital n. 01/2022. Relata que, na prova aplicada, constou questão de português abordando figuras de linguagem, todavia tal assunto que não constava no edital. Conta que recorreu administrativamente, mas o recurso foi indeferido e a questão foi mantida pela ré. Afirma que, a despeito da questão acima, foi habilitada para a correção da prova subjetiva, mas que, em razão de erro grosseiro, sofreu decote de 10 pontos na nota. Destaca que a correção da sua prova sofreu erro teratológico, pois a Banca desconsiderou existência de pedido incidental em mandado de segurança. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que lhe seja assegurada a pontuação de 1 ponto a mais, perfazendo um total de 44 (quarenta e quatro) pontos na prova objetiva e que seja considerada a correta pontuação da prova discursiva, de modo que lhe seja assegurada a pontuação integral dos itens 1, 2 e 3 do gabarito da mencionada questão, perfazendo um total de 10,00 (dez) pontos, passando de 17,00 (dezessete) para 27,00 (vinte e sete) pontos; subsidiariamente, pede a atribuição de pontuação proporcional para a sua resposta na prova discursiva. É o relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso dos autos, não verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, notadamente porque não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Com efeito, a concessão da tutela pretendida violaria o princípio da isonomia, que deve reger todo o certame, na medida em que conferiria um ponto a mais à autora, sem estender tal pontuação aos demais candidatos em igual situação. Assim, por violar a esfera jurídica dos demais candidatos, que não figuram como parte na demanda, a análise acerca da legalidade da cobrança de qualquer questão inserta no debatido certame deve ser analisada sob cognição exauriente, sendo absolutamente temerária eventual concessão de tutela de urgência em casos como o dos autos. No que tange à atribuição de nota diversa na questão subjetiva, além da fundamentação acima explicitada, entendo que também falece à autora probabilidade do direito, por não vislumbrar a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade na correção da questão subjetiva, uma vez que a análise do acerto da resposta possui natural viés subjetivo, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir nesta atribuição do examinador. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. (...)” Inicialmente, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Assim, apenas excepcionalmente, será permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015). Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que a agravante pretende, liminarmente, e sem a instauração do contraditório, que o Poder Judiciário usurpe a competência da banca examinadora para avaliar o acerto das questões formuladas em concurso público e os correspondentes critérios de correção. Depois, inexiste, em análise superficial, erro grosseiro na elaboração da questão na prova objetiva e na atribuição dos pontos da prova subjetiva, mas apenas a discordância quanto ao critério de correção, de maneira que, em linha de princípio, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. A intervenção almejada, ademais, encontra óbice ainda nos Princípios da Igualdade e da Isonomia, pois a anulação da questão ou a revisão da resposta correta com atribuição de pontuação apenas à agravante ensejaria desconsideração ao critério universal de avaliação que deve pautar a realização do concurso público, em prejuízo de todos os demais candidatos, que estariam concorrendo em condições e segundo critérios desiguais.” No mesmo sentido, colha-se precedente desta 7a Turma Cível: "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a hipótese está a exigir a dilação probatória para o esclarecimento das questões veiculadas na petição inicial. Por fim, não tem cabimento determinar a reserva de vaga, pois não demonstrado que a agravante, se eventualmente obtiver os pontos pretendidos, estaria dentre o número de candidatos classificados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator